Tribunal: TJSP
Processo: 2025095-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio valores percebidos pela executada (menos de 30%) - Cabimento - Mitigação do disposto no artigo 833, IV, do CPC que se impõe, com a análise específica e individual do caso concreto - Além de a legitimidade da cobrança não ter sido sequer questionada pela agravante, o fato de o valor bloqueado já ter sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio valores percebidos pela executada (menos de 30%) - Cabimento - Mitigação do disposto no artigo 833, IV, do CPC que se impõe, com a análise específica e individual do caso concreto - Além de a legitimidade da cobrança não ter sido sequer questionada pela agravante, o fato de o valor bloqueado já ter sido levantado pela agravada há aproximadamente três anos afasta o requisito consistente no comprometimento atual da subsistência do devedor - Efetiva ocorrência de preclusão consumativa e ausência de comprovação de real prejuízo que excluem a possibilidade de anulação dos atos processuais e de retorno ao status quo ante - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025095-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUZIA
BELÍSSIMO, é agravado MUNICÍPÍO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025095-03.2020.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de Instrumento no 2025095-03.2020.8.26.0000.
Agravante: Luíza Belíssimo.
Agravada: Prefeitura Municipal de Bauru.
Voto n. 31.090.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

Decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio valores
percebidos pela executada (menos de 30%) - Cabimento -
Mitigação do disposto no artigo 833, IV, do CPC que se impõe,
com a análise específica e individual do caso concreto - Além de a
legitimidade da cobrança não ter sido sequer questionada pela
agravante, o fato de o valor bloqueado já ter sido levantado pela
agravada há aproximadamente três anos afasta o requisito
consistente no comprometimento atual da subsistência do devedor
- Efetiva ocorrência de preclusão consumativa e ausência de
comprovação de real prejuízo que excluem a possibilidade de
anulação dos atos processuais e de retorno ao status quo ante -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
LUÍZA BELÍSSIMO, nos autos de embargos à ação de
execução fiscal (proc. n. 1001529-23.2020.8.26.0071, do Setor do Anexo Fiscal da
Comarca de Bauru), que move contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU,
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que e
indeferiu o pedido de liminar requerido pela Agravante, sob o argumento de que o bloqueio
realizado nos autos é inferior a 30% do valor recebido pela agravante. Alega a agravante
que a quantia bloqueada é totalmente impenhorável, motivo pelo qual requer a concessão
do efeito suspensivo, com o posterior provimento do recurso e a consequente liberação da
parcela constrita, bem como a concessão do beneficio da justiça gratuita.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
De início, indefere-se o pedido da justiça gratuita, formulado
pela agravante, uma vez que não basta a juntada da declaração de pobreza para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025095-03.2020.8.26.0000 (Na). 3
benefício seja concedido; seriam necessários outros documentos que comprovassem a
situação de hipossuficiência da agravante, o que não ocorreu no caso presente.
No mais, malgrado o zelo da digna procuradora da agravante,
entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não reúne condições de ser
provido.
Senão, vejamos.
Com efeito, é imperiosa a mitigação do disposto no artigo
833, IV, do CPC, na medida em que o legalismo literal (este sim), in casu, enseja grave
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao contrário das alegações da agravante, o que não é
razoável é justamente o dogma da impenhorabilidade absoluta de fontes de renda; afinal, a
dignidade da pessoa humana também se manifesta no adimplemento de dívidas por meio
de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios, montepios e quantias recebidas por liberalidade de terceiro (rendas
elencadas no inciso IV do supracitado artigo).
Refletir-se a respeito da referida mitigação é ato urgente e
necessário ao Poder Judiciário, para o fim de impor-se a análise específica e individual do
grau de comprometimento da subsistência de determinado devedor e de seus dependentes,
gerado pela constrição efetuada.
No caso concreto, a penhora realizada foi apenas sobre o
valor de R$ 492,34 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), e como
bem observou o digno magistrado a quo, tal valor é inferior a 30% do valor percebido pela
agravante, já que este corresponde a R$ 4.051,50 (quatro mil e cinquenta e um reais e
cinquenta centavos), fato que, aliado à ausência nos autos de quaisquer provas ou indícios
que demonstrem prejuízos irreparáveis à integridade de sua vida cotidiana, permite
concluir-se que a medida é justa, equilibrada e proporcional.
Neste sentido, é o entendimento desta C. Câmara.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU -
Exercícios de 2011 a 2013 - Penhora de ativos financeiros existentes na conta corrente do
executado - Pretensão à reforma da decisão - Admissibilidade parcial - Penhora 'online' em
conta corrente na qual o executado recebe proventos de aposentadoria - Valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025095-03.2020.8.26.0000 (Na). 4
absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC/2015) - Relativização, contudo, da
regra de impenhorabilidade em razão da incompatível movimentação financeira existente
naquela conta corrente em comparação com o valor dos proventos percebidos por mês -
Ausentes nos autos provas ou indícios de comprometimento da subsistência do devedor e
de sua família, bem como de manifestação de seu interesse em eventual substituição da
penhora - Manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito, com
liberação dos 70% (setenta por cento) restantes - Medida que se mostra razoável e não
afronta o princípio da dignidade humana - Reforma, em parte, da decisão agravada Agravo
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2097135-17.2019.8.26.0000,
20.09.2019, Rel. Des. Roberto Martins de Souza - grifei).
Por conseguinte, tendo-se em vista o justo e pleno cabimento
da equilibrada medida de constrição realizada, bem como a falta de eventual indicação de
outros bens à penhora pela agravante, ou qualquer manifestação de interesse neste sentido,
é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aos quais se adicionam os do presente voto.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.